Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 45515590), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Irresignado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 46030341 e 46069610), sobrestados no ID: 46258312. No ID: 47129697, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) na forma já determinada pela decisão de ID 40456119 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 48888503). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 49586562). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 50551270). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 2008.00.2.007248-8, defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 12177298, homologados na decisão de ID: 12177304, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCIA CORREA DO NASCIMENTO, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, MARCIA DE SA ALBUQUERQUE, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA e MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 12177298 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 48838710 se dará posteriormente. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador